Tribunal: TJDFT
Processo: 0741309-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741309-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RÉU ESPÓLIO DE: ERICO LUCIO OLIVEIRA MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELI BRITO DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 245774316 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em desfavor do espólio de Érico Lúcio Oliveira Monteiro, processo n. 0715428-51.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da cônjuge sobrevivente, Danieli Brito da Silva Monteiro, ao argumento de que não seria possível presumir que a dívida contraída se deu em benefício da unidade familiar. Na origem, o exequente opôs embargos de declaração (Id 247287719 do processo de referência), que foram rejeitados ao Id 248447099 do processo de referência. Em razões recursais (Id 76629796), aduz terem restado infrutíferas todas as tentativas de penhora em nome do de cujus. Argui ser a cônjuge meeira responsável pela execução, uma vez que a dívida excutida foi contraída em prol da entidade familiar. Frisa que Danieli Brito da Silva Monteira era casada desde 24/10/2002 com o de cujus, sendo que os empréstimos foram por ele contratados em 25/10/2017 e 29/5/2018, durante a constância da sociedade conjugal, de forma que entende possível a inclusão do cônjuge sobrevivente no polo passivo da demanda. Assevera ter a decisão agravada se baseado em premissa equivocada ao considerar que se trata de “cumprimento de sentença que reconheceu débito decorrente da compra de automóvel”, quando, na verdade, se trata de execução de título extrajudicial oriunda de empréstimo consignado contratado pelo falecido. Aponta que os valores oriundos do empréstimo consignado provavelmente foram utilizados para arcar com as despesas do lar. Menciona os arts. 1.658 e 1.659 do Código Civil e o art. 790, IV, do Código de Processo Civil. Destaca entendimento jurisprudencial no sentido de haver presunção de que a dívida foi contraída em prol da entidade familiar. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) por todo o exposto, a concessão de tutela de urgência pleiteada para incluir a Sra. Danieli Brito da Silva Monteiro (cônjuge supérstite) no polo passivo da execução, para que se inicie imediatamente a busca por bens penhoráveis em nome da mesma; b) requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para incluir a Sra. Danieli Brito da Silva Monteiro no polo passivo da execução, tendo em vista, é cônjuge supérstite do executado/agravado, restando claro que a dívida beneficiou a entidade familiar, devendo os bens da Sra. Danieli Brito da Silva Monteiro responder pela dívida exequenda; c) A intimação da parte agravada para que, caso queira, apresente resposta ao presente recurso; O despacho de Id 76646969 oportunizou à parte agravante o recolhimento do preparo em dobro. Preparo regular (Id 77067408). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Extrai-se do caderno processual da origem que a agravante, Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, moveu execução de título extrajudicial em desfavor do espólio de Érico Lúcio Oliveira Monteiro em razão de empréstimos consignados contratados em 25/10/2017 e 29/5/2018. Não obstante, o exequente requer a inclusão da cônjuge supérstite do executado no polo passivo da demanda e a consequente penhora de bens dessa pessoa, que não integra a relação jurídico-processual. Sem razão. O art. 779, I, do Código de Processo Civil, dispõe: Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; No caso, conforme se verifica das cédulas de crédito bancário que aparelham a execução (Ids 77436714 e 77436716 do processo de referência), foram elas emitidas exclusivamente pelo executado Érico Lúcio Oliveira Monteiro, circunstância que exclui sua cônjuge, porquanto não participou do negócio jurídico consubstanciado no título de crédito objeto deste procedimento executivo. Trata-se, portanto, de questão afeta à condição da ação que se expressa na legitimidade ad causam, que é pressuposto necessário à constituição do processo, tanto que sua ausência dá ensejo à extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. De fato, não demonstrada a titularidade ativa ou passiva tem-se por inexistente situação jurídica hábil a estabelecer um vínculo entre os sujeitos da demanda, dada a falta de elementos que os possa caracterizar como titulares dos interesses em conflito. Tal as circunstâncias dos autos, em que nenhum elemento de convicção veio aos autos a demonstrar ter a cônjuge do executado qualidade jurídica relativamente à parte exequente, que, de sua, vez, haveria de demonstrar qualidade jurídica com relação a essa mesma pessoa. Ressalto ser absolutamente incapaz de demonstrar a existência de qualquer vínculo entre a parte credora e o cônjuge da devedora, frente ao objeto litigioso, a alegação aduzida pelo recorrente de que os empréstimos consignados contratados foram utilizados em benefício da entidade familiar. Friso, por oportuno, que o erro material constatado na decisão agravada (ao considerar se tratar de "cumprimento de sentença que reconheceu débito decorrente da compra de automóvel”, quando, na verdade, se trata de execução de título extrajudicial oriunda de empréstimo consignado contratado pelo falecido) não confere ao recorrente a alegada probabilidade do direito, uma vez que permanece hígida a conclusão por ela adotada, no sentido de não ser possível presumir que a dívida contraída se deu em benefício da unidade familiar. Nada há, por fim, que possa indicar a pertinência subjetiva da ação nos termos em que postulado pelo agravante. A cônjuge do devedor, não sendo sujeito da relação jurídica de direito material, é terceiro. Não responde, destarte, pela obrigação estampada no título executivo em que não figura como devedor. Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. O cônjuge do executado, conquanto possa eventualmente ser responsabilizado patrimonialmente pela dívida condominial cobrada in executivis, relativa a imóvel adquirido antes do casamento, não pode simplesmente ser incluído no polo passivo da execução, presente o disposto nos artigos 779, inciso I, e 784, inciso X, do Código de Processo Civil. II. O exequente pode demonstrar a responsabilidade patrimonial do cônjuge do executado com fundamento no artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, caso em que será admitida a penhora dos seus bens próprios ou de sua meação. III. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 2012507, 0720336-75.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA E PENHORA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE DO DEVEDOR NÃO INTEGRANTE DA LIDE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens (via SISBAJUD, RENAJUD e SREI) em nome da esposa do executado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, para fins de eventual penhora da meação, nos autos do cumprimento de sentença de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. As agravantes sustentam a presunção de comunicabilidade patrimonial e apontam indícios de ocultação de bens pelo devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a pesquisa e eventual penhora de bens em nome da esposa do executado, ora agravado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens desde 21/12/2004. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 790, IV, do CPC admite a execução de bens do cônjuge quando seus bens próprios ou sua meação respondem pela dívida, mas a aplicação dessa norma exige prova de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar, nos termos dos arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil. 4. O regime de comunhão parcial de bens, por si só, não autoriza a pesquisa de bens ou a penhora sobre patrimônio do cônjuge do devedor não incluído no polo passivo da execução. 5. A adoção de medidas restritivas contra terceiro exige sua inclusão formal no processo e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 6. A presunção de ocultação patrimonial alegada pelas agravantes não se sustenta sem indícios concretos e robustos de fraude ou confusão patrimonial, sendo insuficiente a mera ausência de bens em nome do executado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. No regime de comunhão parcial de bens, a responsabilidade patrimonial do cônjuge do devedor por obrigações contraídas exclusivamente pelo outro cônjuge depende da comprovação de que a dívida beneficiou a entidade familiar. 2. A adoção de medidas constritivas sobre bens do cônjuge não integrante da execução exige sua inclusão no polo passivo e o respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 3. A presunção de comunicabilidade patrimonial não autoriza, por si só, a quebra do sigilo patrimonial ou a constrição de bens do cônjuge, sem demonstração concreta de fraude ou confusão patrimonial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 790, IV; CC, art. 1.658. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.104.644/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; STJ, REsp 1.869.720/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2021 (Info 694); TJDFT, Acórdão 1956727, AI 0743185-41.2024.8.07.0000, rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 28.01.2025. (Acórdão 2043390, 0708826-31.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Dispõe o artigo 1.664 do Código Civil que "os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal". 2. In casu, não restou demonstrado que a dívida exequenda foi destinada a atender encargos familiares, portanto incabível a penhora de bem do cônjuge que não faz parte da lide. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1603367, 07007205120228079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022) Por conseguinte, apesar do esforço argumentativo do recorrente, não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de constrição de bens do cônjuge da parte executada. Nesse contexto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pelo agravante. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos Brasília, 7 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora